Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-83.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012986-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (AGRAVANTE), CAMILA DE SOUZA RAMOS PINHEIRO - CPF: 033.331.641-08 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade.”
[...] (TJ-MT - AI: 10129711720238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA E OUTRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Revisional nº 1012986-83.2023.8.11.0000,
não reconheceu a existência de prejudicialidade externa
em relação à Ação Popular nº. 100012415.2021.4.01.3605 e
reconheceu a ilegitimidade passiva
de MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ex-sócia da empresa Administra Bem Ltda., sob o argumento de que a sua manutenção no polo passivo não teria cabimento, pois a ação em comento tem como rés pessoas jurídicas.

Em suas razões, a parte agravante alega que:

- A simples presença de DUPLICIDADE MATRICIAL, por si só aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote foi vendido aos agravantes, asseverando a existência de fraude matricial.

- Marilda Passaglia Paiva foi sócia e, no ano de 2019 se retirou dos quadros societários da Empresa, porém, figurava no Contrato Social da empresa como administradora, junto com Evandro Moreira Amorim e que os compromissos por eles firmados só teriam validade se fosse assinado pelos dois sócios, caso que não ocorreu no contrato;

- não há aqui em se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da ADMINISTRABEM participações, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social ou o estatuto da sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente, responsabilidade pessoal.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que a agravada Marilda Passaglia De Paiva seja mantida no polo passivo nos autos, bem como, seja determinado que o Juízo da 1ª Vara Cível exclua a parte dispositiva em que lhe condenou em honorários de sucumbência, assim como, reconheça a litigância de má fé da agravada que o deveria ter feito de ofício nos termos do Art. 81 e § 1º do CPC.

Sem contrarrazões conforme certidão de id.174808168.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Michell Lotfi Rocha da Silva:

"[...]

DA AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR N.100012415.2021.4.01.3605.

23. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de
(i)
apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que
(ii)
os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles:
(i)
o indeferimento liminar dos pedidos de suspensão dos efeitos dos contratos assinados pela Justiça Federal no processo n. 100012415.2021.4.01.3605;
(ii)
a sentença terminativa proferida nos autos da ação popular n.2001.36.00.005861-3, questionando a mesma área do loteamento;
(iii)
a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela ADMINISTRABEM, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado e registrados no Registro de Imóveis local sob n.60.849 e n.59.740, bem como a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo INCRA e, consequentemente, irregularidade da matrícula n.26.296 que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO pretendem vivificar.

25. Sobre o
primeiro
apontamento, vislumbra-se o indeferimento liminar dos pedidos dos proponentes da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605, no dia 14/07/2021, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

26. Para enfatizar, colaciona-se trecho da decisão proferida no dia 14/07/2021 nos autos da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605:

“In casu, a pretensão dos autores – suspensão dos efeitos dos contratos assinados, da exigibilidade das prestações sucessivas correspondentes aos contratos firmados para aquisição dos lotes do Jardim Toledo e Residencial São Conrado, devolução das quantias já quitadas, indenização por danos morais e declaração de validade do domínio da União Federal ao imóvel objeto dos presentes autos – é exclusivamente a de defender direito subjetivo individual de cada autor, com o intuito de garantir a devolução das quantias, que entenderem cabíveis, oriundas da celebração de contrato de compra e venda de lotes.

Logo,
não há interesse dos cidadãos que propuseram a presente demanda
, com relação aos pedidos liminares de itens “b” e “c” e pleitos finais de alíneas “a”, “b” e “c”, em proteger o patrimônio público, como exposto na exordial, mas, em verdade, o único propósito de defender interesses particulares dos requerentes”.

27. Sobre o
segundo
apontamento, denota-se que a questão da porção de terras de 2.400 há, apontada na matrícula n. n.26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos n.2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois
a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948
. Confira-se:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também, arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado.
”

28. Em razão disso a ação popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União, veja:

“O INCRA informou – às fls.1.487/1.488 – que a área objeto do litígio foi INDEVIDAMENTE arrecadada em favor da União Federal e que está em trâmite procedimento administrativo n.54241.000806/200-74 visando à anulação da Portaria/INCRA/DF/Nº026/85, de 29/01/1985, a qual promoverá a arrecadação e incorporação ao patrimônio da União da referida área.

[...]

Desse modo, o objeto desta ação se exauriu, tornando a prestação jurisdicional materialmente impossível por falta de interesse processual.

[...]

Logo, perdendo a possível utilidade prática que traria à parte autora, a presente ação encontra-se sem objetivo, o que implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação – o interesse processual, visto que também a UNIÃO e o INCRA manifestaram que toda a área litigiosa foi arrecadada indevidamente e, portanto, não lhes pertencem.

Por outro lado, o fato de ter sido formulado pedido de cancelamento da matrícula referente a imóvel pertencente à ré em nada modifica a conclusão aqui exposta, uma vez que reconhecendo os próprios entes públicos federais que a área não lhe pertence, torna-se prejudicado o pleito ora exposto, viso que ausente o objetivo da lide (declaração de posse e domínio da União Federal) a justificar a análise de tal pretensão.

Entendo que o trâmite do processo administrativo visando à anulação da portaria que promoveu a arrecadação não constitui óbice à extinção do feito, pois o próprio INCRA – que editou referido ato administrativo – quanto a União Federal reconheceram expressamente que o mesmo padece de vícios que maculam indelevelmente, com fulcro nos pareceres técnicos e títulos dominiais que já instruem os autos do processo administrativo em curso. ”

29. Sobre o
terceiro
apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas

que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30. Sobre a anterioridade dos registros públicos, importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3-L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da
matrícula n.60.849
.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ”

Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.

Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.
”

31. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296, certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296.

32. Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.”

Conforme se denota, trata-se de um despacho saneador extenso, onde várias questões foram decididas, entre elas as perseguidas neste recurso, quais sejam:

1 - prejudicialidade externa em relação à Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605;

2 - seja mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo; e

3 - seja revista a fixação dos honorários advocatícios, levando em consideração a exclusão da parte por ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Quanto ao
primeiro aspecto
, da prejudicialidade, tal questão foi muito bem salientada pelo juízo de que porção de terras de 2.400 hectares, apontada na matrícula nº 26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos da Ação Popular nº 2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948.

Confira:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também, arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado. ”

Conforme se vê, a Ação Popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União.

De igual sorte, os indícios apontam que Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605 poderá ter o mesmo fim, diante da anterioridade da matrícula nº 60.849 do loteamento em discussão, inclusive o titular do registro de imóvel manifestou-se nos citados autos, informando tal desiderato.

Confira:

“(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de GuiratingaMT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3- L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849. ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ” Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União. Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.”

Assim sendo, inexiste qualquer prejudicialidade, devendo neste particular ser mantida a decisão singular.

No tocante ao
segundo aspecto
, tenho que a Sra. Marilda Passaglia Paiva foi incluída no polo passivo de forma temerária e sem justificar as razões fáticas e legais de sua participação na avença.

Conforme narrado na exordial, a recorrente pretende pretende revisar o contrato firmado para aquisição do lote 09, da quadra 01, do Residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças-MT, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais) e com o parcelamento as agravadas lançaram o valor de R$ 154.000,80 (cento e cinquenta e quatro mil e oitenta centavos), o que significa um acréscimo de 46,64% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

A referida compra se dera entre os recorrentes e as empresas ADMINISTRABEM PARTICIPAÇOES LTDA, EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; e TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME.

Como é cediço, a lei processual estabelece normas específicas a serem adotadas, nominando-as como condições da ação, que, para Arruda Alvim, “são as categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei, mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final”, estando esse instituto corporificado no trinômio: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir.

No que concerne à legitimação, esta significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda.

Sobre o tema, o saudoso Mestre Celso Agrícola Barbi ensina que:

“A legitimidade é o segundo requisito exigido pelo artigo 3º para que o autor possa propor ação e para que o réu possa contestá-la. É, usualmente, denominada legitimação para a causa, ou legitimatio ad causam. Significa ela que só o titular de um direito pode discuti-lo em Juízo e que a outra parte na demanda deve ser o outro sujeito do mesmo direito; ou, na precisa definição de Chiovenda: 'é a identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e da pessoa do réu com a pessoa obrigada.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1981, nº 35).

Por conseguinte, emerge claramente que somente as mencionadas pessoas jurídicas são partes legítimas para figurar no pólo passivo da relação processual, porquanto titulares dos interesses em conflito, não havendo razão alguma para que possam ser confundidas com as pessoas físicas de seus sócios.

Como de curial saber, as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros, não podendo seus integrantes responder, por eventual ilícito praticado por aquelas, salvo nas hipóteses legalmente previstas, precipuamente havendo desconsideração da personalidade jurídica, o que não é ocaso.

A respeito, os ensinamentos de MARIA HELENA DINIZ:

“No momento em que se opera o assento do contrato ou do estatuto no Registro competente, a pessoa jurídica começa a existir, passando a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, a ter capacidade patrimonial, constituindo seu patrimônio, que não tem nenhuma relação com os dos sócios, adquirindo vida própria e autônoma, não se confundindo com os seus membros, por ser uma nova unidade orgânica. O princípio contido no caput do artigo ora comentado é uma decorrência lógica da personificação da sociedade, que terá personalidade distinta da de seus membros. Todos os atos da pessoa jurídica serão tidos como atos próprios, conseqüentemente os atos praticados individualmente por seus sócios nada terão que ver com ela. A pessoa jurídica terá nome, patrimônio, nacionalidade e domicílio diversos dos de seus sócios”
(Código Civil Anotado, 3ª ed., p. 42).

Destarte, a pessoa física não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa da qual faz ou fazia parte.

No que refere ao
terceiro
aspecto relativo aos honorários advocatícios, também não procede o inconformismo dos agravantes.

Isto porque, a extinção do processo para apenas um dos réus pela falta de ilegitimidade passiva não permite a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, nos termos do artigo 338 do CPC/15, aplicando-se ao caso de acordo com a regra geral do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Aliás, a regra do artigo 338 do CPC/15 se aplica apenas quando o autor retifica o polo passivo da demanda ou concorda com a exclusão da parte ilegítima na primeira oportunidade, o que não teria ocorrido no caso em discussão.

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º”

Conforme se observa, esse dispositivo legal rege uma específica situação em que é dada ao autor a oportunidade de, em reconhecimento à tese defensiva do réu, apresentada como preliminar de sua contestação, modificar o seu pedido, dirigindo-o a uma outra pessoa e inaugurar, dessa maneira, uma nova relação jurídica processual.

Assim, no caso em tela, não se mostra cabível, na espécie, a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e pelos que ora acrescento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023